Tribunal: TJDFT
Processo: 0752064-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752064-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA GODOY ILHA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ILHA PEIXOTO RÉU ESPÓLIO DE: PAULO LAITANO TAVORA REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON TAVORA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela requerida, VERA GODOY ILHA, contra decisão interlocutória proferida em ação de cobrança ajuizada em seu desfavor pelo ESPÓLIO DE PAULO LAITANO TAVORA. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do processo, por prejudicialidade externa com ação de inventário, formulado pela agravante, nos seguintes termos: "Não recolhidas custas processuais da reconvenção, essa não será conhecida. A requerida pugnou pela suspensão do processo até definição quanto ao destino do imóvel deixado pelo falecido, o que depende de ação de inventário em curso. Argumenta que será definido se a requerida é mera ocupante ou proprietária do imóvel. O Ministério Público oficiou pela suspensão. O requerente foi ouvido e se manifestou contrário à suspensão. Decido. Nos autos do inventário discute-se o destino a ser dado ao imóvel onde a requerida reside. No referido processo, a requerida pode ser reconhecida como proprietária ou herdeira, ou o imóvel pode ser herdado por outro herdeiro. Argumenta a requerida que essa questão é prejudicial ao presente processo. Não é o caso. Neste processo não busca o Espólio autor a condenação da requerida ao pagamento de despesas do uso do imóvel com fundamento na propriedade, mas com fundamento no seu uso exclusivo. As despesas do imóvel são de responsabilidade do proprietário, é certo. Enquanto não efetivada a partilha, o espólio responde por essas despesas. Mas, havendo uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, em tese, pode o espólio buscar junto a esse o pagamento dessas despesas. O fato de o imóvel ser eventualmente incorporado ao patrimônio da requerida não a desonera do pagamento das despesas suportadas pelo espólio no curso do inventário. Considerando o fundamento do pedido de condenação, que corresponde ao uso exclusivo do imóvel, repita-se, não importa a este processo o destino a ser dado ao imóvel nos autos do inventário. Saliento que não há pedido de desocupação do imóvel, apenas de pagamento de despesas pelo uso exclusivo. O requerente reconhece expressamente o direito real de habitação da requerida. De modos que indefiro o pedido de suspensão. Os fatos são incontroversos, não discutindo as partes quanto ao uso exclusivo do imóvel. Assim, não há outras provas a produzir. Anote-se conclusão para sentença". (ID 257168088.) No recurso, a agravante pede a reforma da decisão para determinar a suspensão da ação de cobrança na origem até o trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nos autos do inventário (0752364-93.2024.8.07.0001). Em suas razões, a agravante relata ter o espólio ajuizado ação visando ao recebimento de despesas condominiais e IPTU referentes a imóvel residencial. Narra ter suscitado, em defesa, a existência de questão prejudicial externa decorrente da pendência de julgamento de processo de inventário, no qual se discute a titularidade e a extensão de seus direitos sobre o bem, fruto de união estável mantida por 43 anos com o falecido. Destaca ter o Ministério Público opinado favoravelmente à suspensão do feito, reconhecendo a prejudicialidade, contudo, o juízo a quo indeferiu o pleito. A recorrente sustenta aplicar-se ao caso o artigo 313, inciso V, alínea 'a', do CPC, impondo-se a suspensão quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa. Argumenta discutir-se no inventário a própria legitimidade ativa do espólio e a existência do débito, temas centrais para a definição dos direitos patrimoniais decorrentes da união estável. Assevera influenciar a definição sobre a titularidade do imóvel e a extensão de seus direitos — se meeira, herdeira ou titular de direito real de habitação — diretamente no mérito da presente ação de cobrança. A parte defende configurar flagrante incoerência uma eventual condenação ao pagamento de despesas por uso exclusivo no juízo da cobrança, simultânea ao reconhecimento da condição de meeira ou coproprietária pelo juízo do inventário. Ressalta ser a suspensão medida necessária para garantir a harmonia do sistema e evitar o desperdício de atividade jurisdicional, aguardando-se a definição da questão prejudicial. Por fim, alerta para o perigo de dano grave consistente no risco iminente de condenação e início de execução provisória antes da definição de seus direitos patrimoniais no inventário, requerendo a concessão de efeito suspensivo. (ID 78767804.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 78770710.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo espólio em desfavor da agravante, por meio da qual o espólio autor requer o pagamento de despesas condominiais e IPTU incidentes sobre imóvel residencial ocupado exclusivamente pela ré após a data do falecimento. A decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão do processo formulado pela requerida, por prejudicialidade externa com ação de inventário, porquanto a cobrança se baseia no uso exclusivo do bem, sendo irrelevante para o deslinde da ação de cobrança o destino a ser dado ao imóvel nos autos do inventário. Nesta sede, a recorrente se insurge contra a decisão recorrida argumentando, em síntese, a existência de prejudicialidade externa em razão da pendência de julgamento de ação de inventário, na qual se discute a sua condição de meeira, herdeira ou titular de direito real de habitação, situação a ensejar gerar decisões contraditórias. Nesse contexto, a controvérsia dos autos está centrada em analisar se a indefinição quanto à titularidade do imóvel em ação de inventário impede a cobrança de despesas ordinárias do imóvel (débito de IPTU e condomínio), exigidas pelo espólio do ocupante exclusiva do bem após a data do óbito, independentemente da definição de propriedade ou quinhão hereditário em demanda sucessória. DA INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA E DO DEVER DE CUSTEIO PELO USO EXCLUSIVO Sobre o tema, a legislação civil, nos termos do art. 1.997 do CC, estabelece enquanto não houver a partilha o patrimônio é considerado um todo indivisível, respondendo o espólio pelas dívidas deixadas pelo de cujus. Particularmente em relação uso exclusivo do bem a partir da data do falecimento por um dos herdeiros ou pelo cônjuge supérstite, imperioso analisar a questão sob a ótica do enriquecimento sem causa e das obrigações decorrentes do uso exclusivo de bem integrante do acervo hereditário. Isso porque, quando um dos herdeiros ou meeiros ocupa de forma exclusiva um bem integrante do patrimônio hereditário, impedindo o acesso e o usufruto pelos demais herdeiros, as despesas ordinárias de manutenção, conservação e preservação daquele bem específico não podem ser suportadas indiscriminadamente pelo espólio como um todo, sob pena de gerar enriquecimento sem causa daquele que se beneficia exclusivamente da utilização em detrimento dos demais. No caso dos autos, restou incontroverso usufruir a agravante do imóvel de forma exclusiva motivo pelo qual, ao deter a posse direta e o proveito único do bem, recai sobre si o deve arcar com as suas despesas ordinárias de conservação. Deste modo, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, geradas após a data do óbito, sejam custeadas pelo espólio (art. 1.997 do CC) e, consequentemente, reduzindo o quinhão dos demais herdeiros, enquanto apenas a agravante se beneficia da moradia. Tal cenário configuraria evidente enriquecimento sem causa da ocupante em detrimento do monte mor. Com efeito, o espólio possui legitimidade para cobrar do ocupante as despesas ordinárias do imóvel e de natureza propter rem a partir da data do falecimento ou do início do uso exclusivo pelo herdeiro ou meeiro ocupante, as quais não podem ser custeadas ou repercutir no direito dos demais herdeiros. Nesse sentido: “(...) O art. 1.997 do mesmo diploma legal, por sua vez, também dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus nos limites da herança e até o momento em que for realizada a partilha, quando então cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe couber na herança. Logo, em regra, as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, repercutindo, inarredavelmente, no quinhão de todos os herdeiros. 3. Na hipótese, contudo, a inventariante reside de forma exclusiva no imóvel objeto de discussão, tolhendo o uso por parte dos demais herdeiros, não havendo, tampouco, qualquer pagamento de aluguel ou indenização referente à cota-parte de cada um na herança. Dessa forma, em relação ao respectivo imóvel, não se mostra razoável que as verbas de condomínio e de IPTU, após a data do óbito do autor da herança, sejam custeadas pelos demais herdeiros, sob pena de enriquecimento sem causa, devendo, portanto, as referidas despesas serem descontadas do quinhão da inventariante. (...) 5. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.704.528/SP, Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 24/8/2018.) - g.n. Ademais, cumpre afastar a tese recursal de haver incoerência lógica caso o juízo do inventário reconhecesse a agravante como meeira ou coproprietária. Com efeito, seja qual for a condição requerida no processo de inventário (meeira, herdeira ou legatária), constitui-se imutável sua obrigação de pagar as despesas ordinárias do imóvel, em face do fato objetivo do uso exclusivo a partir da data do falecimento. Ou seja, o fundamento da cobrança não é a propriedade plena, mas a vedação ao enriquecimento ilícito decorrente da fruição exclusiva do bem. Por fim, quanto à alegação ao direito real de habitação, imperioso destacar que tal instituto assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente a moradia gratuita (sem pagamento de aluguel aos herdeiros), mas não o isenta das despesas de manutenção do imóvel, como IPTU e taxas condominiais. O direito de habitação não se confunde com isenção de encargos tributários e condominiais incidentes sobre a coisa. Com efeito, a pendência do inventário não constitui óbice à cobrança das despesas geradas pelo uso exclusivo do bem pela agravante. Acerca da probabilidade do direito (fumus boni iuris), em sede de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações recursais. A jurisprudência abalizada e a lógica do sistema vedam ao espólio suportar despesas de imóvel usufruído exclusivamente pelo herdeiro ou meeiro após o falecimento, sob pena de prejuízo aos demais herdeiros. A discussão sobre a titularidade (meação ou herança) no juízo sucessório não altera a responsabilidade pelo custeio das despesas correntes de quem habita o imóvel. Ademais, o pagamento de despesas de moradia é obrigação comum a qualquer ocupante de imóvel, não se verificando, a priori, dano irreparável na manutenção da decisão que determina o prosseguimento da cobrança. Portanto, ausentes os elementos necessários para o deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, uma vez que a obrigação de custeio decorre do uso exclusivo do bem, independentemente do desfecho do inventário, necessário concluir pelo indeferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025 14:39:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador